Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726177-51.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. Ocorre que, da leitura da petição inicial, não ficou claro a este Relator qual seria exatamente o ato coator. Além disso, verifica-se que a procuração ad judicia e os documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência do impetrante, a amparar o pedido de gratuidade da justiça, estão desatualizados (datam de 2018). Nesse ponto, insta asseverar que, para demonstrar a inexistência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, recomenda-se ao impetrante que junte outros documentos recentes, a exemplo de extratos detalhados de todas as contas bancárias e/ou de cartões de crédito, contracheques, Declaração do Imposto sobre a Renda – Pessoa Física. Por fim, insta registrar ser necessário justificar o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00), tudo no prazo de 15 (quinze) dias. Diante disso, intime-se o imperante para que esclareça o ato coator e o valor atribuído à causa, bem como para que junte nova procuração e documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator